Tribunal: TJSP
Processo: 1043115-37.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1043115-37.2018.8.26.0224; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – ARTROSE (Espondilose) e ABAULAMENTOS Discais na coluna lombar - LAUDO MÉDICO-PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – ARTROSE (Espondilose) e ABAULAMENTOS Discais na coluna lombar - LAUDO MÉDICO-PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.